Tribunal: STF
Processo: ARE 1390322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARETE AUTORA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TESE RELATIVA AO FATO DO AUTOR SER ANALFABETO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DOLO PERPETRADO PELA EMPRESA REQUERIDA REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA/FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALTA DE PROVAS A RESPEITO DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS QUE CABIA À PARTE AUTORA. ART. 373, II, DO CPC. ADEMAIS, CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE APONTA JUSTAMENTE NO SENTIDO OPOSTO, DE QUE A PARTE AUTORA ESTAVA CIENTE E DESEJOSA DO TIPO DE CONTRATO QUE SE ESTAVA CELEBRANDO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. COMPORTAMENTO DO AUTOR, REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E POSTERIOR INTENÇÃO DE DESISTÊNCIA, QUE CAUSOU O INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO E A CONSEQUENTE NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO REALIZADA CONTEMPORANEAMENTE AO DESEJO DE DESISTIR DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente